Tribunal: TJDFT
Processo: 0707676-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MÉRITO MAIS ABRANGENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. INTERESSE PROCESSUAL. SANÇÃO. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR. ÂMBITO RESTRITO À UNIÃO. APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DE PROGRAMA DE INTEGRIDADE. MOMENTO PREVISTO NO EDITAL. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. NULIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Contemplando a apelação análise recursal mais ampla, deve o agravo interno, que se limita a afastar a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo até o julgamento do mérito do apelo, ser julgado prejudicado, em observância aos princípios da economia e celeridade processuais.

2. À luz da Instrução Normativa n.o 3, de 26/04/2018, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a sanção de impedimento de licitar e contratar estritamente prevista no art. 7o da Lei n.o 10.520/02 não equivale à sanção de declaração de inidoneidade, esta mais grave, possuindo, inclusive, diferenciação quanto à sua abrangência.

3. Tendo em vista que a sanção de impedimento de licitar e contratar foi expressamente restrita à União, não deve tal penalidade servir como óbice à participação da impetrante no certame realizado no âmbito do Distrito Federal, tampouco como motivo para afastar o interesse processual no presente mandamus.

5. Tendo o Edital e o Termo de Referência estipulado expressamente o momento da habilitação para a apresentação dos relatórios afetos ao Programa de Integridade, deve tal requisito ser observado por todos os concorrentes, sob pena de consequente inabilitação e desclassificação do certame, em primazia aos princípios da igualdade e da estrita vinculação ao edital.

6. Impõe-se conceder a segurança para declarar a nulidade da decisão da Terracap e do contrato firmado em razão da manifesta violação às regras do edital, oriundas da entrega de documentação comprobatória do Programa de Integridade pela empresa então declarada vencedora fora do prazo previsto no Edital e no Termo de Referência que o integra.

7. Agravos internos prejudicados. Apelo conhecido e provido. Segurança concedida.